Tribunal: TJDFT
Processo: 0730941-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE.
1. Insurge-se a parte agravante contra a avaliação realizada por oficial de justiça, em que apresentou as características do imóvel, bem como a sua localização, para justificar o valor arbitrado. A parte agravante, por seu turno, se resumiu a reiterar os argumentos utilizados, em especial avaliação anteriormente realizada, que arbitrou valor maior.
2. O laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.